Tribunal: STF
Processo: Rcl 52285
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL A PRECATÓRIOS EMITIDOS ENTRE 2009 E 2015. USO DA TR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. VIOLAÇÃO AO RE Nº 870.947-RG/SE, TEMA RG Nº 810: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada por Augusta Therezinha Magalhães Bernardini, contra acórdão proferido pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no processo nº 0000019-66.1986.8.26.02070/50001, por meio do qual teria sido inobservado o que decidido no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE  (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	A parte reclamante narra que, na origem, trata-se de ação de desapropriação promovida pelo Município de Itapeva/SP, na qual proferida decisão julgando extinto o processo, sob o fundamento de estar quitado o precatório. Noticia que opôs embargos de declaração argumentando omissão pelo fato de a decisão extintiva não ter apreciado sua manifestação acerca da impugnação do índice utilizado pelo Depre para pagamento do precatório, porquanto o correto índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do valor da indenização é o IPCA-E, desde junho de 2009, nos termos do Tema RG nº 810. Menciona que os referidos embargos de declaração foram rejeitados.
 
 3.	Informa sobre a negativa de provimento ao recurso de apelação interposto. Relata que, em juízo de retratação, novo acórdão foi proferido, adequando-se o anterior tão somente quanto à incidência de juros moratórios. Diz da negativa de seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos, sob o fundamento de o acórdão recorrido estar em harmonia com o que decidido nos julgamentos do Tema RG nº 810, nesta Corte, e do Tema RR nº 905, na Corte Superior.
 
 4.	Ressalta que, interpostos agravos em recurso especial e extraordinário, foram recebidos como agravo interno e tiveram o provimento negado pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considerada a inexistência de erro na subsunção do caso concreto às sistemáticas dos recursos repetitivos e da repercussão geral, sendo de rigor a preservação das decisões.
 
 5.	Sustenta, assim, que o Juízo reclamado inobservou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral). Cita precedentes desta Corte.
 
 6.	Requer a procedência do pedido para que seja casado o acórdão impugnado e determinado o prosseguimento do recurso extraordinário interposto na origem.
 
 7.	Por meio da Petição STF nº 21.024/2022, a reclamante traz à colação recente decisão proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, na Rcl nº 51.948/SP, apresentada contra a mesma Câmara julgadora (e-doc. 20).
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 8.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 9.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 10.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 11.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 12.	No presente caso, a 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar recurso de apelação em ação de desapropriação interposto pela ora reclamante, assim decidiu acerca da atualização das diferenças (e-doc. 11, p. 2; grifos e destaques no original):
 
“RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 1. READEQUAÇÃO DE JULGADO. LEI 11.960/09. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Entendimento firmado no julgamento do RE nº 870.947 (Tema 810). Débito oriundo de relação jurídica não-tributária. Incidência de juros de mora seguindo o índice de remuneração da caderneta de poupança a correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com redação do art. 5º, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E; Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais, uma vez rejeitados os embargos de declaração que postulavam a aplicação de modulação pelo E. Supremo Tribunal Federal em julgamento proferido em 03.10.2019, dando solução definitiva à questão. 3. Readequação apenas em relação aos juros moratórios, para determinar a aplicação das taxas de remuneração da caderneta de Poupança, nos termos dos julgamentos do RESP nº 1.492.221/PR e RE nº 870.947/SE. V. Acórdão modificado.”
 
 13.	Em sede de agravo interno nos recursos extraordinário e especial, a Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu pela inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação das decisões, conforme os seguintes trechos extraídos do voto do Relator (e-doc. 12, p. 3-8; grifos e destaques no original):
 
“(...) Recebem-se os recursos como agravos internos na forma dos artigos 1021 e 1030, § 2º do Código de Processo Civil.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, em cumprimento ao artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, proferiram-se as decisões agravadas de seguinte teor, verbis:
(...)
A matéria aqui tratada referente a Juros moratórios – Correção Monetária – Lei 11.960/2009 é idêntica àquela examinada pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do RE nº 870.947/SE, correspondente ao Tema 810/STF e RESP 1.495.146/MG – Tema 905/STJ, oportunidade em que fiadas as seguintes teses:
(...)
Constata-se que a decisão da Eg. Turma Julgadora está em consonância com o entendimento dos Egs Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos, razão pela qual aos recursos extraordinário e especial foi negado seguimento, a teor do artigo 1.040, inciso II do Código de Processo Civil, nada havendo que se modificar, portanto, nesta sede.
Ademais, consigne-se, por oportuno, a decisão proferida quando do julgamento dos embargos de declaração no RE nº 870.947/SE, Tema 810, ocorrido em 3.10.2019, que não precedeu a modulação dos efeitos da decisão anterior – verbis:
(...)
A propósito, veja-se trecho do v. Acórdão de retratação da Col. Turma Julgadora (fls. 1211/1216) que demonstra a subsunção da matéria em análise aos temas indicados pelo E. STF/STJ, verbis:
(...)
Assim, não há como se proceder à modificação dos decidido, de vez que em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pelas Cortes Superiores.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto à sistemática dos recursos repetitivos, de rigor a preservação das decisões.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo dos recursos, deixa-se de infligir aos agravantes a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos internos.”
 	
 14.	Ressalto que, nos casos referentes à correção monetária de requisitórios (precatórios e RPVs), deve-se observar o que decidido nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF. Todavia, há que se distinguir o que decidido no julgamento das mencionadas ADIs, da situação abarcada pelo processo objetivo tido como paradigma, Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral).
 
 15.	As ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF foram propostas para impugnar a EC nº 62, de 2009, que alterou o art. 100 da CRFB e acrescentou o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Municípios e Distrito Federal. Por meio dessa Emenda foi incluído o § 12 no art. 100 da CRFB, com a seguinte redação:
 
“§ 12. A partir da promulgação desta Emenda Constitucional, a atualização de valores de requisitórios, após sua expedição, até o efetivo pagamento, independentemente de sua natureza, será feita pelo índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples no mesmo percentual de juros incidentes sobre a caderneta de poupança, ficando excluída a incidência de juros compensatórios.”
 
 16.	Como o ato questionado (EC nº 62, de 2009) não tratou de atualização monetária incidente na apuração/liquidação das condenações da Fazenda Pública, a decisão tampouco poderia abranger esse tema, muito embora, por arrastamento, tenha sido declarado inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, naquilo que tocava ao objeto das ADIs (requisitórios).
 
 17.	É o que claramente se compreende do item 7 da ementa resultante do julgamento da ADI nº 4.357/DF, ocorrido em 14/03/2013 (cujos efeitos foram modulados, em 25/03/2015, em sede de Questão de Ordem):
 
“7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra.”
 
 18.	Importante relembrar que o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, consoante redação da Lei nº 11.960, de 2009, estipulou a incidência única dos “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” em toda e qualquer condenação da Fazenda Pública, abrangendo a atualização monetária (e incidência de juros) tanto do valor da condenação quanto do valor do precatório (ou RPV) que viesse a ser expedido, o que se depreende da expressão “até o efetivo pagamento”. Confira-se:
 
“Art. 1º-F.  Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.”
 
 19.	Tem-se, portanto, que a modulação operada nas ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, apontada como paradigma descumprido pela decisão reclamada, ficou restrita ao tema objeto do ato impugnado (requisitórios), não alcançando a apuração do valor corrigido das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, mas também não sendo afetada pelo posterior julgamento do Tema RG nº 810 e da ADI nº 5.348/DF.
 
 20.	Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, nos julgamentos acima aludidos, declarado a inconstitucionalidade da nova redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, inclusive rejeitando expressamente a modulação de efeitos em sede de Embargos Declaratórios no RE nº 870.947-RG/SE, não consta ter sido revisitada a modulação fixada pelo Plenário desta Corte nas ADIs específicas que trataram dos requisitórios.
 
 21.	Nesse sentido, os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos.
 
 22.	Enquanto as ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPV’s), o Tema RG nº 810 e a ADI nº 5.348/DF versam sobre a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. Ou seja, as situações enfrentadas nos processos objetivos – ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF – direcionadas especificamente à sistemática de pagamento de requisitórios estabelecida pela EC nº 62, de 2009 – são, portanto, distintas daquela genericamente abordada na apreciação do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), a qual se volta para a solução de controvérsias a versar sobre condenações impostas à Fazenda Pública de modo geral.
 
 23.	Sendo esse o quadro, conclui-se que os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR).
 
 24.	Essa conclusão é reforçada pela vigente Resolução CNJ nº 303, de 2019, devidamente adaptada à jurisprudência atual e vinculante do STF, cujo art. 21 manteve a TR como indexador dos valores requisitados no período acima referido:
 
“Art. 21. Os valores requisitados serão atualizados monetariamente a partir do momento da requisição do precatório, definido nos termos do art. 15 desta Resolução, até a data do efetivo pagamento, devendo ser utilizados os seguintes indexadores para atualização do valor requisitado em precatório não tributário: (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021)
I – ORTN – de 1964 a fevereiro de 1986;
II – OTN – de março de 1986 a janeiro de 1989;
III – IPC / IBGE de 42,72% - em janeiro de 1989;
IV – IPC / IBGE de 10,14% - em fevereiro de 1989;
V – BTN –- de março de 1989 a março de 1990;
VI – IPC/IBGE - de março de 1990 a fevereiro de 1991;
VII – INPC –- de março de 1991 a novembro de 1991;
VIII – IPCA-E/IBGE – em dezembro de 1991;
IX – UFIR –- de janeiro de 1992 a dezembro de 2000;
X – IPCA-E / IBGE –- de janeiro de 2001 a 9 de dezembro de 2009;
XI – Taxa Referencial (TR) – 10 de dezembro de 2009 a 25 de março de 2015; e
XII – IPCA-E/ IBGE – de 26.03.2015 em diante.”
 
 25.	Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral) e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF.
 
 26.	No mesmo sentido, colaciono julgados de ambas as Turmas em sede de reclamação:
 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 
2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 
3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947- RG. Precedente. 
4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. ADIs 4.425 e 4.357. Modulação dos efeitos. 3. Peculiaridades do caso concreto. Atualização do RPV não pago. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.”. 
(Rcl nº 45.753-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021; grifos nossos).
 
 27.	Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; e Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).
 
 28.	Consigno que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.
 
 29.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal
 
Publique-se.

Brasília, 3 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator